Tribunal: CARF
Processo: 10805.720305/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.720305/2012-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.878 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
UNIMED DO ABC COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/04/2007
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE
TERCEIRO. ÔNUS DA PROVA. VERDADE MATERIAL.
O Princípio da Verdade Material não se confunde com a inversão do ônus da
prova. A alegação de erro material causado por terceiros deve ser comprovada
por quem alega, salvo quando houver algum tipo de impedimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de Acórdão de DRJ, por
meio do qual o referido órgão julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade
da Contribuinte, não homologando em sua totalidade declaração de compensação.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.720305/2012-71
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.878 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720305/2012-71

I.
PER/DCOMP e Despacho Decisório
2. A Contribuinte apresentou declaração de compensação objetivando a
homologação da autoridade fiscal. A compensação teria por objeto créditos existentes em virtude
de retenção de imposto de renda sobre rendimentos pagos a Cooperativa de Trabalho.
3. Em análise ao requerimento, a autoridade fiscal intimou a Contribuinte para
que apresentasse documentação referente à parte dos eventuais créditos existentes em favor da
Requerente. Esta respondeu solicitando mais prazo, o qual foi deferido, entretanto, passado o
prazo, não juntou, até a lavratura do Despacho Decisório os comprovantes aos autos. O agente
fiscal esclarece neste documento que foram identificados três tipos de situações quanto aos
pagamentos que seriam a origem dos créditos a serem compensado. O primeiro diz respeito aos
declarados em DIRF sob o código n° 3280; o segundo ao código n° 1708 e o terceiro aos que não
constam em DIRF ou não foram apresentados. O Despacho assinalou ainda o valor devido que
não pôde ser compensado, com seus respectivos juros e multa.

II. Manifestação de Inconformidade e DRJ
4. Em virtude da não homologação total da declaração de compensação, a
Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, na qual, em síntese, alegou que: a)
alguns clientes da Unimed efetuaram o recolhimento do IRRF com código DARF 1708 (IRRF-
prestação de serviços), quando deveriam ter recolhido com o código 3280 (IRRF-Cooperativas);
b) valores foram efetivamente recolhidos, mas com “erro de forma, ou seja, código errado”; c) a
SEORT informou que os clientes deveriam retificar a DIRF, providência já iniciada, contudo,
não há como saber quanto tempo vai demorar para que isto ocorra. Ao final requereu a
reconsideração do Despacho Decisório, bem como que seja concedido o prazo de 120 dias para
que as retificações possam ser efetuadas.
5. A DRJ julgou pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da Manifestação de
Inconformidade nos seguintes termos da transcrição da ementa:

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2007
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/04/2007
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito
de repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria
efetuado o pagamento indevido ou maior que o devido.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -
IRRF
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/04/2007
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.878 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720305/2012-71

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. IRRF
INCIDENTE EM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS.
A pessoa jurídica que efetua pagamentos a sociedade cooperativa pela
prestação de serviços pessoais por parte dos respectivos cooperados deve
efetuar a retenção do imposto de renda na fonte sob o código 3280. Os
valores do imposto retido são compensáveis, por parte da cooperativa, na
ocasião da retenção do imposto de renda incidente na fonte sobre os
pagamentos a serem efetuados às pessoas físicas dos cooperados.
Referida compensação condiciona-se à demonstração da existência e da
liquidez do direito, o que inclui a comprovação da retenção do Imposto de
Renda Retido na Fonte, mediante apresentação dos correspondentes
Informes de Rendimentos Pagos (o que pode ser suprido pela declaração
em DIRF).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/04/2007
DIREITO CREDITÓRIO. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL.
Comprovada a certeza e liquidez de parte do crédito de IRRF declarado
em DCOMP, suficiente para reconhecimento de parcela do direito
creditório utilizado nas DCOMP em litígio, homologam-se as
compensações até o limite ora reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

6. Em suma, o órgão julgador decidiu que a Contribuinte, apesar de ser
notificada para apresentar documentação que comprovasse parte do crédito objeto da
compensação, não o fez. Ainda, em análise aos documentos e ao Despacho Decisório, a DRJ
entendeu que havia um crédito remanescente em favor da Contribuinte no valor de R$ 326,37.

III. Recurso voluntário
7. Inconformada com a decisão, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em síntese, que: a) não há dúvida que se trata de mero equívoco das fontes
pagadoras, uma vez que a Requerente não presta serviço para as empresas declarantes; b) a
autoridade administrativa deveria proceder a diligências ou requisitar maiores informações junto
à Contribuinte, tendo em vista os princípios da verdade material e da oficialidade; c) diante da
natureza jurídica da cooperativa de trabalho médico, competia ao fisco a elucidação dos fatos
acerca dos recolhimentos efetuados indevidamente pelas fontes pagadoras. Ao final requereu a
Contribuinte o conhecimento do Recurso e sua consequente procedência para que seja
homologada a compensação de forma integral.
8. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
9. É o relatório.

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.878 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720305/2012-71

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV. Tempestividade
10. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ, bem como do protocolo do Recurso Voluntário, conclui-se que
este é tempestivo, razão pela qual o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

V. Ônus da prova e princípio da verdade material
11. As alegações da Contribuinte cingem-se em imputar ao Fisco o dever de
esclarecer os fatos referentes ao seu pedido de compensação, ou seja, de que a autoridade fiscal
deveria elucidar o eventual equívoco por parte dos tomadores da Recorrente na apresentação de
suas declarações, que apontaram os códigos de recolhimento de maneira equivocada. Alega que
o dever imposto à administração pública vem dos Princípios da Legalidade, Verdade Material e
Oficialidade. Além disto, afirma que o equívoco é manifesto.
12. A aplicação dos Princípios acima citados ao Processo Administrativo Fiscal é
indiscutível, entretanto, é para se entender que há delimitação em sua observância, bem como há
outros princípios e diretrizes igualmente aplicáveis, como por exemplo, o deve de colaboração e
ônus da prova. Quanto à delimitação aos princípios indicados pela Contribuinte é para se afirmar
que à administração deve promover a impulsão do processo, não somente pelo andamento em
seu rito, mas também na sua finalidade que é a de trazer uma solução à lide. Solução esta
pautada na verdade dos fatos, efetivamente, não se restringindo à verdade documental constante
nos autos. Esta obrigação, contudo, não é unilateral. Ao contribuinte é imposto o deve de
colaborar1, de maneira ampla com o atendimento do objetivo do processo administrativo.
13. No caso em questão se observa que a autoridade requisitou informações e
documentos à Contribuinte sobre os valores que não constavam nas DIRFs, porém esta não se
manifestou dentro do prazo, o qual, inclusive, fora prorrogado a seu pedido. A Recorrente nem
sequer comentou mais sobre esta questão, a não ser agora, quanto alega que o fisco deveria
promover diligências junto a ela. Desta forma é para se negar tal argumentação.
14. No que diz respeito aos valores que, segundo afirmação da Recorrente, foram
claramente recolhidos em código de maneira equivocada, cabe à Contribuinte provar,
primeiramente porque o art. 373 do CPC dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor quanto a
fato constitutivo de seu direito. Não há como se esperar que somente o fisco atue em uma
situação, na qual o contribuinte informa que existe direito em seu favor e que este se
concretizaria se não fossem erros de diversos de seus tomadores. E que para conferir e confirmar

1 Marins, James. Direito processual tributário brasileiro: (administrativo e judicial). 5. ed. São Paulo: Dialética,
2014. Pg. 160.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.878 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720305/2012-71

o seu direito o fisco teria de intimar todos os tomadores de forma a que cada um verifique e
eventualmente retifique suas declarações, para que, somente então, seja conferido um crédito à
Requerente que alegou a situação. É de se ressaltar ainda que a Contribuinte requereu prazo em
sua Manifestação de Inconformidade para que as declarações fossem retificadas. Ora, se a
Recorrente já havia iniciado os atos de retificação junto aos tomadores, não tem sentido, também
por este argumento, afirmar que isto seria obrigação do fisco. Tendo isto em vista, não se
entende que há infringência ao direito da Contribuinte, inclusive, porque a mesma teria todas as
condições de comprovar o que havia alegado, mas não o fez. Situação diferente seria se somente
o fisco pudesse efetuar a comprovação, o que efetivamente não se vislumbra no caso.

VI. Conclusão
15. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para
no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO, de forma a manter a decisão da DRJ pelos argumentos
expostos acima.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital